Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AGI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0700388-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL E IPREV – INSTITUTO DE PRVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO : JUVELINO JACINTO DE SOUZA RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise do recurso.